Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733876-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ARTISAN COMECIO DE BOLSAS LTDA - ME, CRISTINA SOUSA DE CARVALHO, ANA PAULA CUNHA DESPACHO Intimem-se os embargados, ARTISAN COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA – ME e OUTROS, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 68963024, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator